Tribunal: TJDFT
Processo: 0094992-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0094992-37.2007.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. RECORRIDO: ANTONIO JOAQUIM MENDES DESPACHO Na petição de ID 44746559, o recorrente informa o falecimento do recorrido, promovendo a juntada de certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal, na qual consta titular do CPF falecido (ID 44746560). Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. Tendo em vista a notícia do óbito de ANTONIO JOAQUIM MENDES, intime-se o patrono do recorrido para que regularize a representação processual em 15 (quinze) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil), carreando aos autos a certidão de óbito. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024